Tribunal: TCU
Processo: 008.365/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4866/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de Jessé Batista Correa, como então prefeito do Município de Maria Helena - PR (gestão: 2000 a 2004), e Maria Helena Desenvolvimento e Construções Civis Eireli, como então contratada, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos relativos ao Convênio 501684, cujo objeto é a ampliação do hospital municipal, com vigência de 29/12/2003 a 21/4/2005; Considerando que o valor para a execução do ajuste foi de R$ 107.273,18, dos quais R$ 100.000,00 foram repassados pelo MDR e R$ 7.273,18 referentes à contrapartida municipal; Considerando que, de acordo com o relatório do tomador de contas especial (Peça 48), aprovado pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional (Peça 54), o débito sob o valor de R$ 100.000,00 decorreu da inexecução física do objeto com o indevido pagamento por serviços não prestados; Considerando, todavia, o transcurso de aproximadamente dezesseis anos entre os fatos geradores, ocorridos entre a 7/7/2004 a 20/12/2004, e a primeira notificação dos responsáveis na fase interna da tomada de contas especial, em 10/7/2020 (Peça 33); Considerando que, diante do extenso lapso temporal, há evidentes prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa por parte dos responsáveis no presente processo; Considerando, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , uma vez que as irregularidades a serem sancionadas ocorreram em 2004 e a citação válida dos responsáveis ocorreu em 2020; Considerando, enfim, os diversos precedentes desta Corte no sentido do arquivamento da tomada de contas especial em casos semelhantes, a exemplo dos Acórdão 2261/2022-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e 3.464/2022-TCU-1a Câmara, relator E. Ministro Benjamin Zymler, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU e dos arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa do TCU 71/2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", c/c o art. 6o, inciso II, e art. 19 da Instrução Normativa do TCU 71/2012, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, dando-se ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.365/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jessé Batista Correa (CPF XXX.992.649-XX); e Maria Helena Desenvolvimento e Construções Civis Eireli (CNPJ 04.842.444/0001-25). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.